Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. CURSO DE ENSINO SUPERIOR OU TÉCNICO EM ANDAMENTO. MANUTENÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALDADE. EVIDENCIADOS.
1. Exoneração de alimentos para alimentando com mais de 18 e menos de 24 anos, matriculado e frequentando curso superior ou técnico.
2. O alcance da maioridade civil não é capaz de, por si só, afastar a obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos, uma vez que o dever de prestar alimentos, antes fundado no poder familiar, passa a ser embasado na relação de parentesco, ao teor do art. 1.694 do Código Civil.
3. Demonstrada a matrícula do alimentando em curso de ensino superior ou técnico, e não se vislumbrando dos elementos carreados aos autos, alterações na situação financeira do alimentando ou do alimentante que alterem os pressupostos do pensionamento, residentes na necessidade daquele e perceber e possibilidade deste em ofertar, mister a manutenção do pensionamento.
4. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11o, do Código de Processo Civil – CPC.
5. Negou-se provimento ao recurso.